Tribunal: TJDFT
Processo: 0714837-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714837-86.2019.8.07.0000 RECORRENTE: EDEMILSON ALVES DOS SANTOS, EVANDRO SANTOS DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MAGALI DE REZENDE DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. CARÁTER ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO INCLUSÃO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 3. É assente na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça que a natureza alimentar da verba honorária não se equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito, de modo a restar inviabilizada a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 22 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), bem como 85, § 14o, do Código de Processo Civil, sustentando que, dada a natureza alimentar dos honorários advocatícios, é possível a penhora de salário do devedor para quitar a dívida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009